Tribunal: TJMT
Processo: 1028551-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028551-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MARCIO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 113.469.161-01 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028551-87.2023.8.11.0000

PACIENTE: MARCIO PEREIRA DE FREITAS
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –ALEGADA IRREGULARIDADE NO FLAGRANTE – NULIDADE SUPERADA – CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
De acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade
”
[STJ. AgRg no RHC 176205 / SP. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6a Turma. Julgado em: 14/8/2023. DJe: 17/8/2023].

“
É bem verdade que a fundada suspeita não pode ser baseada em estereótipos, discriminação ou preconceitos, devendo ser fundamentada em fatos e circunstâncias objetivas, o que, no caso, foi atendido, uma vez que as características do veículo abordado eram idênticas às mencionadas na denúncia anônima recebida pelas autoridades. Logo, considera-se lícita a busca pessoal e veicular efetivada
” [AgRg no HC 842561 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a T. DJe: 16/10/2023].

Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

“
Trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual o aventado regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” [STJ. AgRg no RHC 171398 / RS. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 24/10/2022].

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028551-87.2023.8.11.0000

PACIENTE: MARCIO PEREIRA DE FREITAS

IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Márcio Pereira de Freitas
, apontando como autoridade coatora o juízo 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o mantém preso cautelarmente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 [
tráfico de drogas
].

A defesa sustenta que:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea;
2)
inexistiam “
fundadas razões para que os policiais realizassem a busca pessoal no paciente
”;
3)
a quantidade de droga apreendida é ínfima, 50,7g (cinquenta gramas e sete centigramas) de pasta base de cocaína;
4)
a prisão preventiva é desproporcional, especialmente pela primariedade do acusado;
5)
“
o requerente não participa de organização criminosa, é menor de 21 (vinte e um) anos, é primário (conforme certidões negativas de antecedentes criminais em anexo), possui ocupação lícita (trabalha de carteira registrada) e possui residência fixa
”;
6)
há afronta ao princípio da homogeneidade das cautelares e;
7)
são suficientes as medidas cautelares diversas da segregação.

Ao final, almeja a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas e declarar a ilicitude das provas produzidas, por violação aos arts. 240, § 4o, e 157, § 1o, do CPP.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. no 193266170].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id. no 195044683].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028551-87.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Márcio Pereira de Freitas
, por ordem do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
.

A segregação cautelar do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, indícios suficientes de existência do crime e de sua autoria, sendo ainda materializado notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, Laudo de Constatação e pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão dos indiciados.

Em declaração prestada perante a autoridade policial, a testemunha
Jose Aparecido Vieira dos Santos
informou o seguinte (“sic”): “QUE a equipe PM recebeu informação de que uma pessoa estaria transportando uma porção grande de entorpecente em um carro prisma de cor branca de aplicativo; QUE em rondas nas imediações do terminal rodoviário, realizamos a abordagem ao veículo GM prisma de cor branca, ao realizar a busca nos ocupantes do veículo, foi encontrada dentro do calção do suspeito, 01 porção grande de uma substância análoga à pasta base de cocaína; QUE o suspeito é conhecido no meio policial por já ter várias passagens de tráfico de drogas; QUE em entrevista ao condutor, este relatou que é motorista de app pop 69 e foi chamado para realizar essa corrida, que não sabe nada sobre a situação; QUE ao realizar a checagem veicular verificamos que o licenciamento está vencido a mais de 30 dias, sendo adotadas as medidas pertinentes ao CTB.; QUE realizamos a prisão em flagrante MÁRCIO PEREIRA DE FARIAS em posse de uma (01) porção de substância análoga a pasta base de cocaína e, por meio deste, faço o encaminhamento do infrator e o material apreendido à delegacia de polícia civil para providências;” (Termo de declaração disponível ao id 135357607)

Por sua vez, o flagrado Marcio Pereira de Freitas, narrou perante a autoridade policial que: “
QUE, ontem, por volta das 15:00 horas, eu recebi mensagem em meu celular do meu conhecido por nome Ribamar, para quem devo uma certa quantia em dinheiro, me mandou pegar uma porção de Pasta Base de Cocaína, que estava escondida próximo a um poste de energia, localizado no Bairro Buritis, ao lado de uma pracinha;
QUE, chamei um Uber e fui até o local, peguei a droga e estava retornando para entregá-la para Ribamar e quando estava passando próximo a Escola Emanuel Pinheiro, fui abordado por uma Equipe de Polícia Militar, que em revista pessoal, encontrou a droga comigo; QUE, eu iria entregar a droga para Ribamar, na Distribuidora do Niltinho, que fica localizada próximo a Escola Manoel Pinheiro;
QUE, eu ganharia pelo serviço, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
.” (Termo de declaração disponível ao id 135357611)

Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de “fumus comissi delicti”, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que, de acordo com o laudo de constatação acostado ao id 135357616, foi apreendida 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa bruta de 50,7g. A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o “periculum libertatis”, é imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é imprescindível para acautelar a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.

Isto porque, ao compulsar o sistema SEC, fornecido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifica-se que
o indiciado Marcio Pereira de Freitas, quando menor, respondeu os seguintes processos de apuração de ato infracional: autos de no 1000460-31.2021.8.11.0008, por uso ou tráfico de drogas, na comarca de Barra do Bugres; autos de no 1000793-45.2021.8.11.0052, por tráfico de drogas, na comarca de Rio Branco, e autos de no 2022-28.2019.811.0052, por sequestro e cárcere privado, na comarca de Rio Branco
.

Diante disso, observo que, “a priori”, a personalidade do supracitado agente é dada à prática de ilícitos da mesma natureza. Nesse sentido: (...).

Além disso,
o flagranteado também possui em seu desfavor a ação penal de no 1007502-19.2023.8.11.0055, em trâmite nesta Primeira Vara Criminal, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13o, do Código Penal
. Nesta toada, a autoria restou demonstrada através dos depoimentos colhidos nos autos, bem como a materialidade demonstrada por meio do Termo de Exibição e Apreensão, bem como do Laudo de Exame Pericial, sendo imprescindível para garantia da ordem pública a decretação da prisão preventiva do indiciado, o que, por ora, não se recomenda o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão. Vê-se, assim, que, uma vez presentes os requisitos necessários, a mantença de sua segregação provisória é medida que se impõe.
(...)
”.

Conforme sustenta a defesa, a prisão em flagrante do paciente está eivada de ilegalidades.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2023.337979, confeccionado pela 19a BPM de Tangará da Serra/MT, para elucidação da tese aventada:

“
A equipe PM recebeu informação de que uma pessoa estaria transportando uma porção grande de entorpecente em um carro prisma, de cor branca, de aplicativo; Que em rondas nas imediações do terminal rodoviário, realizamos a abordagem ao veículo GM Prisma, de cor branca, ao realizar a busca nos ocupantes do veículo, foi encontrada dentro do calção do suspeito, 1 (uma) porção grande de uma substância análoga à pasta base de cocaína; Que o suspeito é conhecido no meio policial por já ter várias passagens de tráfico de drogas; Que em entrevista ao condutor, este relatou que é motorista do aplicativo POP 69 e foi chamado para realizar essa corrida, que não sabe nada sobre a situação; Que ao realizar a checagem veicular verificamos que o licenciamento está vencido a mais de 30 (trinta) dias, sendo adotadas aas medidas pertinentes ao CTB; Que realizamos a prisão em flagrante de Márcio Pereira de Farias na posse de 1 (uma) porção grande de substância análoga à pasta base de cocaína e, por meio deste, faço o encaminhamento do infrator e o material apreendido à delegacia de Polícia Civil para providências
”.

A decisão constritiva aponta que a Polícia Militar recebeu uma informação de que uma pessoa estaria transportando uma porção grande de entorpecente em um carro de aplicativo, modelo Prisma, de cor branca.

De acordo com recente posicionamento exarado pela 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, “
a fundada suspeita é uma noção legal que se baseia na avaliação das circunstâncias específicas de cada caso para determinar se há motivos razoáveis para suspeitar que uma pessoa esteja envolvida em atividades criminosas. Nesses casos, não se exige certeza absoluta, mas sim uma base objetiva que justifique a conjectura do agente de segurança, ao qual deve ser assegurada a autonomia necessária para exercer suas atividades de fiscalização, a fim de garantir efetivamente o combate ao tráfico de substâncias ilícitas e exercer sua função constitucional de polícia ostensiva. É bem verdade que a fundada suspeita não pode ser baseada em estereótipos, discriminação ou preconceitos, devendo ser fundamentada em fatos e circunstâncias objetivas, o que,
no caso, foi atendido, uma vez que as características do veículo abordado eram idênticas às mencionadas na denúncia anônima recebida pelas autoridades
. Logo, considera-se lícita a busca pessoal e veicular efetivada
” [AgRg no HC 842561 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a T. DJe: 16/10/2023].

Na referida decisão, a Corte de Justiça se posicionou pela legalidade da busca pessoal, haja vista que o veículo abordado possuía as mesmas características da informação repassada à polícia, esse é justamente o caso destes autos.

Depois, o claustro do paciente se assenta em
novo título judicial
, de modo que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades ocorridas no flagrante ficam superadas com a conversão da prisão em preventiva [STJ. AgRg no RHC 176205 / SP. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6a Turma. Julgado em: 14/8/2023. DJe: 17/8/2023].

No que se refere à ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, a segregação foi justificada na garantia da ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva.

Como é sabido,
o fato de o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso são circunstâncias que denotam sua contumácia delitiva e, consequentemente, sua periculosidade [STJ. AgRg no RHC 184214 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 21/11/2023. DJe: 27/11/2023].

O
decisum
apontou que
Márcio
tem em seu desfavor a AP no 1007502-19.2023.8.11.0055 (denunciado pela prática do crime disposto no art. 129, § 13o, do CP) e respondeu os seguintes processos de apuração de ato infracional: Autos de no 1000460-31.2021.8.11.0008, por uso de drogas, na Comarca de Barra do Bugres; Autos de no 1000793-45.2021.8.11.0052, por tráfico de drogas, na Comarca de Rio Branco, e Autos de no 2022-28.2019.811.0052, por sequestro e cárcere privado, na Comarca de Rio Branco, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A existência de predicados pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da segregação se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da prisão cautelar, como na hipótese.

No que se refere à aplicação de medidas alternativas à prisão, não vislumbro a suficiência delas, haja vista que, em 13/3/2023, após ter sido preso em flagrante, o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, o que não o impediu de praticar novos delitos, inclusive com violação à determinação judicial de recolhimento domiciliar aos domingos (dia da prisão em flagrante por este novo fato).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Márcio Pereira de Freitas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023